Tribunal: TJMT
Processo: 1002469-49.2019.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-11-11
Data de publicação: 2021-11-11

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL (198) 1002469-49.2019.8.11.0003 - COMARCA DE RONDONÓPOLIS
APELANTE: BANCO DAYCOVAL S/A.
APELADO: WALDEMAR ANTONIO GONCALVES - EPP
DECISÃO MONOCRÁTICA
DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)
Trata-se de recurso de apelação interposto por BANCO DAYCOVAL S.A. contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que julgou procedentes os pedidos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais n. 1002469-49.2019.8.11.0003, ajuizada por WALDEMAR ANTÔNIO GONÇALVES MERCEARIA-ME, para declarar inexistente o débito discutido nos autos, bem como condenar, solidariamente, a apelante e BATATÃO COMERCIAL DE BATATAS LTDA., ao pagamento de R$10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por danos morais, além das custas judiciais e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.
O apelante afirma que não possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda, uma vez que atuou como mero mandatário de cobrança, sem extrapolar os poderes que lhe foram conferidos em contrato de prestação de serviços firmado com BATATÃO COMERCIAL DE BATATAS LTDA., por isso nos termos da Súmula n. 476 do STJ não pode ser responsabilizado pelo protesto realizado.
Assevera que “apresentou toda documentação necessária para comprovar toda a operação, sendo certo que recebeu todos os títulos discutidos na demanda por endosso mandato.”
Reforça que esse é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça e demais Tribunais Pátrios.
Sustenta que não possui o dever de verificar a regularidade do título de crédito, assim não poderia ser responsabilizado por cobrar duplicata fria, uma vez que não pode responder por atos de terceiros, apenas por ato próprio.
Aduz que não houve falha na prestação dos serviços, uma vez que apenas agiu em conformidade com o contrato de prestação de serviço, por isso inexistiria danos morais; alternativamente, pugna pela redução do valor da indenização.
Ao final, pugna pelo provimento do recurso.
Em contrarrazões, o apelado pugna pelo desprovimento do recurso.
É o relatório.
Decide-se.
Aplicável à hipótese o Julgamento Monocrático, a teor do que estabelece o art. 932 do CPC, o qual estabelece que incumbe ao relator negar provimento a recurso que for contrário a súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal.
Trata-se de recurso de apelação interposto por BANCO DAYCOVAL S.A. contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que julgou procedentes os pedidos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais n. 1002469-49.2019.8.11.0003, ajuizada por WALDEMAR ANTÔNIO GONÇALVES MERCEARIA-ME, para declarar inexistente o débito discutido nos autos, bem como condenar, solidariamente, a apelante e BATATÃO COMERCIAL DE BATATAS LTDA., ao pagamento de R$10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por danos morais, além das custas judiciais e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.
Pois bem. Sobre a responsabilidade da instituição financeira que efetua o protesto dos títulos tem-se, em regra, que se tratando de endosso-mandato o endossatário não responde pelo protesto indevido, exceto quando extrapola os poderes do mandato ou age com culpa.
É o que estabelece o teor da Súmula 476 do STJ: “O endossatário de título de crédito por endosso-mandato só responde por danos decorrentes de protesto indevido se extrapolar os poderes de mandatário.”
Em que pese a alegação do banco, de que inexiste responsabilidade, não ficou devidamente demonstrado que ele efetivou o protesto do título sem extrapolar os poderes do mandato ou que não agiu com culpa, pois não se cercou dos cuidados devidos ao protestar duplicata antes de se certificar da existência ou não do seu pagamento. Desta feita, a instituição financeira tem legitimidade para integrar o polo passivo da presente lide.
Nesse sentido, precedentes do STJ:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 211/STJ. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL. SÚMULAS 5 E 7/STJ.
1. "Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo" (Súmula 211/STJ).
2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar a interpretação de cláusulas contratuais (Súmula 5/STJ).
3. Responde por danos materiais e morais o banco endossatário que recebe o título de crédito mediante endosso-mandato e o leva a protesto, exorbitando os poderes de mandatário ou em razão de ato culposo próprio. Precedentes.
4. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ, AgInt no AgInt no AREsp 1451345/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 24/08/2020, DJe 27/08/2020)
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE DUPLICATA MERCANTIL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ENDOSSO-MANDATO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO BANCO E DO MANDANTE – LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO ENDOSSATÁRIO – PROTESTO INDEVIDO – DANO MORAL IN RE IPSA – VALOR DA INDENIZAÇÃO RAZOÁVEL – MANUTENÇÃO – TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS – DATA DO EVENTO DANOSO (SÚMULA 54/STJ) – CONDENAÇÃO DO VENCIDO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CONSECTÁRIO LÓGICO DA SUCUMBÊNCIA – PERCENTUAL FIXADO DE ACORDO COM O ART. 85, §2o, DO CPC – RECURSO DO RÉU DESPROVIDO E RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO. [...]
2. Não comprovando a sua condição de mero endossatário, tampouco de que a suposta credora o tenha autorizado a protestar o título que lhe foi indevidamente enviado para cobrança, resta configurado o ato culposo próprio que legitima o Banco para figurar no polo passivo da lide e responder pela pretensão autoral. [...]
4. O valor indenizatório deve ser arbitrado levando-se em consideração a extensão do dano causado, as circunstâncias em que ocorreu a lesão e as condições tanto de quem deve pagar, quanto de quem irá receber, de forma que, por ser vultosa demais não se torne meio de enriquecimento sem causa do indenizado, e nem irrisória a ponto de não penalizar o agente causador do dano.
5. O início dos juros de mora em condenação por danos morais, advindos de relação extracontratual, será a partir do evento danoso (Súmula no 54/STJ).
6. A condenação do vencido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios é consectário lógico da sucumbência, devendo ser mantido o percentual fixado pelo Juízo a quo, quando arbitrada a verba honorária com respeito ao limite de 10 a 20% do valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2o, do CPC.” (TJMT, RAC 0000977-06.2014.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/06/2021, Publicado no DJE 25/06/2021)
“AÇÃO DECLARATÓRIA – INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – CANCELAMENTO DE PROTESTO – INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – DUPLICATA – BANCO-ENDOSSATÁRIO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – RECURSO DESPROVIDO.
Nos termos da Súmula 476/STJ, em regra, o endossatário (do endosso-mandato) não responde pelo protesto indevido, exceto por extrapolar os poderes do mandato ou agir com culpa. No caso, verifica-se que o banco agiu de forma negligente e desidiosa, deixando de adotar as precauções mínimas ao receber a duplicata sem aceite e sem o comprovante da entrega de mercadoria (ou da prestação do serviço), não se prevenindo quanto à higidez do título levado a protesto” (TJMT, Ap 134739/2017, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 13/12/2017, publicado no DJE 19/12/2017)
“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CAUTELAR DE CANCELAMENTO DE PROTESTO C/C PEDIDO LIMINAR DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - DUPLICATA - RELAÇÃO DE ENDOSSO-MANDATO - ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO - MATÉRIA AFETA AO MÉRITO - DÍVIDA PAGA NO DIA DO VENCIMENTO - PROTESTO INDEVIDO - DANO IN RE IPSA - RESPONSABILIDADE DO ENDOSSATÁRIO CONFIGURADA - VALOR DA REPARAÇÃO - MANUTENÇÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - OBSERVÂNCIA DO ART. 20, §3o, DO CPC/1973 - QUANTIA INALTERADA - RECURSO NÃO PROVIDO.
Diante da alegação do autor de que o Banco efetuou o protesto de forma indevida, deve figurar no polo passivo; a responsabilidade pelo ocorrido é matéria afeta à análise do mérito. O Banco-endossatário responde pelos danos morais quando leva a protesto título quitado (REsp. 1.063.474-RS), os quais são presumidos. A reparação arbitrada em valor razoável, proporcional ao grau de culpa do ofensor, à extensão dos danos morais e à capacidade econômica das partes não comporta alteração. Mantém os honorários advocatícios fixados quando observados os requisitos do art. 20, §3o, do CPC/1973” (TJMT, Ap 79137/2016, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 10/08/2016, publicado no DJE 16/08/2016)
Nesse contexto, foi comprovada a restrição ao crédito, em decorrência do protesto do suposto débito referente às Duplicatas Mercantis, nos valores de R$ 1.465,00 (mil, quatrocentos e sessenta e cinco reais); R$ 942,00 (novecentos e quarenta e dois reais); R$ 993,00 (novecentos e noventa e três reais), emitido em 21/02/2017, vencido em 15/08/2017 e indicado em 30/08/2017 e 04/09/2017; R$ 1.098,00 (mil e noventa e oito reais) (ID 8560349, pp. 1-2).
Não restou demonstrada a existência e validade de tais duplicadas, como confirmado pelo próprio credor em sua contestação. Assim, a falha na prestação de serviço das rés acarretou o protesto de dívida inexiste e transtorno financeiro do apelado, que ensejou na propositura da presente demanda, fato que gera o dever de indenizar.
Estabelece o artigo 14 do CDC:
“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”
Além disso, as rés não demonstraram que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou mesmo a culpa exclusiva da consumidora ou de terceiros (artigo 14, §3o do Código de Defesa do Consumidor).
No mesmo sentido, o artigo 927 do Código Civil dispõe que ao tratar de obrigação de indenizar, aquele que, por ato ilícito (artigos 186 e 187 do mesmo Códex), causar dano a outrem fica obrigado a repará-lo.
Por consequência, presente o nexo causal entre a conduta ilícita das rés em protestar duplicata mercantil sem comprovação da existência e validade do título. O caso retrata o dano moral puro (in re ipsa), o que significa que ele se esgota na lesão à personalidade. A prova do referido dano cingir-se-á à existência do próprio ato ilícito, pois o dano moral puro atinge, fundamentalmente, bens incorpóreos, o que torna extremamente difícil a prova da efetiva lesão, motivo pelo qual é dispensada sua demonstração em juízo.
A conduta nociva das rés acarreta a elas o ônus de responder pelos danos advindos desse ato ilícito, os quais são presumidos e dispensam a produção de prova, ficando evidente o nexo de causalidade.
Nesse sentido:
“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE TÍTULO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PROTESTO INDEVIDO - DUPLICATA SEM LASTRO - CONTRATO DE CESSÃO ONEROSA - ENDOSSO TRANSLATIVO - RESPONSABILIDADE DO ENDOSSATÁRIO - DANOS MORAIS - PESSOA JURÍDICA - CONFIGURAÇÃO - VALOR INDENIZAÇÃO - MANUTENÇÃO. (...) No protesto indevido de título, o dano moral caracteriza-se "in re ipsa", ou seja, independe de prova de prejuízo, ainda que a prejudicada seja pessoa jurídica. O valor da indenização por danos morais deve ser fixado segundo os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, para compensar os danos sofridos pela vítima e também desestimular a prática reiterada da conduta lesiva pelo ofensor” (TJMG - Apelação Cível 1.0000.20.038400-6/001, Relator(a): Des.(a) Sérgio André da Fonseca Xavier, 18a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 25/08/2020, publicação da súmula em 27/08/2020).
Em relação ao valor da reparação, deve atender ao caráter sancionatório e inibitório. Tem de ser suficiente a desestimular a repetição da conduta lesiva, considerando o grau da ofensa, a condição socioeconômica do ofensor e do ofendido, de modo a não causar o enriquecimento injustificado nem ser irrisório a ponto de tornar a medida inócua.
O Magistrado a quo estabeleceu a indenização pelo dano moral de forma solidária em R$ 10.000,00 (dez mil reais). Aqui reside um dos objetos das razões recursais dos apelos das rés, consistente na minoração da quantia.
Sílvio de Salvo Venosa, acerca do tema, ensina que a reparação do dano moral deve constituir-se em compensação a vítima, e que o valor seja suficiente para brotar desestímulo na causadora do dano, de modo que não reincida na prática do ato ilícito. Comenta ainda que “Temos que levar em conta, por outro lado, além da situação particular de nosso país de pobreza endêmica e má e injusta distribuição de renda, que a indenização não pode ser de tal monta que acarrete a penúria ou pobreza do causador do dano, pois, certamente, outro problema social seria criado. Os julgados devem buscar o justo equilíbrio no caso concreto (...)” (In Direito Civil: Responsabilidade Civil, 4. ed., São Paulo, Atlas, 2004, p. 41).
O Julgador deve sempre ter como princípios norteadores a razoabilidade, a moderação e o bom senso, sopesar as condições econômicas e sociais das partes, as circunstâncias do fato, a repercussão do ato danoso e os propósitos compensatório e pedagógico-punitivo do instituto. O Superior Tribunal de Justiça tem consagrado a doutrina da dupla função na indenização do dano moral, compensatória e penalizante:
“RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. DANOS MORAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. LESÃO PERMANENTE. A indenização por dano moral deve atender a uma relação de proporcionalidade, não podendo ser insignificante a ponto de não cumprir com sua função penalizante, nem ser excessiva a ponto de desbordar da razão compensatória para a qual foi predisposta (...).” (STJ, REsp 318379/MG; 3a Turma; Rela. Ministra Nancy Andrighi; Julg. 20-09-2001; DJU 04-02-2002, p. 352).
No caso, o valor arbitrado é consentâneo com os elementos dos autos e está em harmonia com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
Ante o exposto, DESPROVEJO O RECURSO, para manter incólume a sentença combatida. Ante o desprovimento, majoro os honorários recursais para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §11 do CPC.
Publique-se.
Intime-se.
Cumpra-se.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora